Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE LÍNGUAS INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF). EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO EM LÍNGUAS INDÍGENAS. FORMAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A prova pré-constituída não permite inferir o direito líquido e certo, uma vez que a formação comprovada pela impetrante é diversa daquela exigida no edital para o cargo pretendido (Lei 12.016/2009, art. 1o).

II. Apesar de a impetrante possuir mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística, com linha de pesquisa em “línguas indígenas”, não possui graduação em Letras Indígenas (requisito exigido para o cargo público pretendido).

III. Ainda que se possa admitir a existência de alguma semelhança entre as graduações, exigindo o edital de concurso público formação específica “Graduação em Letras Indígenas e Especialização em Línguas Indígenas”, o candidato graduado em curso superior diverso não pode se habilitar ao cargo.

IV. Não se trata de excesso de formalismo, mas de observância do princípio da vinculação ao edital corolário dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

V. Recurso conhecido e desprovido.